Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. FUGA ATUAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA INFRAÇÃO ATRIBUÍVEL AO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face de decisão que indeferiu pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a prática de falta grave de fuga, ainda que não formalmente homologada, mas atual, é suficiente para obstar a concessão do indulto/comutação prevista no Decreto no 11.846/2023.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 6o do Decreto Presidencial no 12.338/2024 estabelece como requisito para a concessão de indulto/comutação “a inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024”.
4. O entendimento no sentido de que os efeitos da falta grave reconhecida após a vigência do Decreto Presidencial de indulto somente obstam a concessão do benefício se o ilícito disciplinar for homologado e sancionado antes da análise do preenchimento dos requisitos necessários à benesse é ressalvado nos casos de demora na apuração imputável ao próprio apenado, como no caso de fuga.
5. Evidenciada fuga atual do apenado, ainda não formalmente homologada em razão de sua continuidade, considera-se não preenchido o requisito subjetivo estampado no artigo 6o do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
6. Inexistindo o preenchimento de um dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, aspectos relacionados ao Plano Pena Justa tornam-se irrelevantes na discussão da matéria, pois a concessão da benesse sem o cumprimento das condições previstas no Decreto configuraria, por si só, afronta ao princípio da legalidade.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.